Tribunal: TJBA
Processo: 8043209-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043209-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA SILVIA MACEDO DE MATOS Advogado(s): MICHAEL SILVA DO PRADO, SOCRATES PIRES DOURADO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. IPTU E TRSD. IMÓVEL CADASTRADO EM NOME DA AGRAVANTE. ADESÃO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 34 DO CTN. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. SÚMULA 393 STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ART. 204 DO CTN. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8043209-91.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.